Tribunal: TJBA
Processo: 0001144-70.2009.8.05.0004
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 0001144-70.2009.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ODETE PEREIRA DE DEUS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. AUTONOMIA MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que extinguiu execução fiscal ajuizada pelo Município, no valor de R$ 1.038,00, por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução CNJ nº 547/2024, sob alegação de violação à autonomia municipal e à Lei Municipal nº 166/2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve correta aplicação do entendimento firmado no Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 à execução fiscal de baixo valor; e (ii) estabelecer se a extinção da execução fiscal viola a autonomia municipal ou desrespeita a legislação local que disciplina a cobrança da dívida ativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em atenção ao princípio constitucional da eficiência administrativa, conforme tese vinculante fixada no Tema 1184 da repercussão geral. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece parâmetros objetivos para a racionalização da atividade jurisdicional, autorizando a extinção de execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00 quando ausente movimentação útil ou inexistentes bens penhoráveis. 5. A execução fiscal em exame possui valor manifestamente inferior ao patamar definido pela Resolução CNJ nº 547/2024, enquadrando-se como crédito de baixo valor, cujo custo processual supera o benefício da cobrança judicial. 6. A Resolução CNJ nº 547/2024 não afronta a autonomia municipal, pois se insere na competência constitucional do Conselho Nacional de Justiça de controle administrativo do Poder Judiciário e concretiza o princípio da eficiência administrativa. 7. A Lei Municipal nº 166/2023 reconhece a ineficiência da cobrança judicial de créditos de pequeno valor ao prever a possibilidade de suspensão e arquivamento, não impondo o prosseguimento obrigatório da execução fiscal. 8. A extinção da execução fiscal não implica renúncia ao crédito tributário, permanecendo disponíveis ao ente público mecanismos extrajudiciais de cobrança, como o protesto da certidão de dívida ativa e a transação tributária. 9. O Município, quando instado, deixou de requerer a suspensão do feito para adoção das medidas extrajudiciais previstas no Tema 1184 do STF, optando por sustentar a inaplicabilidade da tese vinculante. 10. A jurisprudência pátria admite a extinção de execuções fiscais de baixo valor, mesmo diante de legislação municipal com parâmetros distintos, desde que observados os princípios da eficiência, razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, quando o custo da tramitação processual se mostra desproporcional ao crédito perseguido. 2. A Resolução CNJ nº 547/2024 concretiza o princípio da eficiência administrativa e não viola a autonomia dos entes federados. 3. A existência de legislação municipal sobre cobrança da dívida ativa não impede a aplicação do Tema 1184 do STF, quando assegurada ao ente federado a possibilidade de adoção de meios extrajudiciais de cobrança. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; art. 103-B, § 4º; Lei nº 9.492/1997; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º; Lei Municipal nº 166/2023; Lei Estadual nº 14.783/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1184 da Repercussão Geral.